Tribunal: TJPA
Processo: 0800454-98.2019.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800454-98.2019.8.14.0006

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE MACHADO GONCALVES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
E
XTRAORDINÁRIO
. PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. CORRETA A APLICAÇÃO DA TESE ORIUNDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 841.526 (TEMA 592). RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
(Plenário Virtual de
24 a 31 de janeiro de 2
024),
por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relato
r,
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente). Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
(ID n
º
14
.
15
1
.
7
69)
, fundada na alínea
a,
do inciso I, do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada
tese fixada no recurso extraordinário n.º 841.526 (Tema 592), para causa em que esta
C
orte reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal, decorrente de suicídio de detento ocorrido no interior de unidade prisional.

Em linhas gerais, a parte agravante diz que
:

“a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal excepciona a responsabilidade civil do Estado quando a morte tiver ocorrido por suicídio”
e que “
o próprio (...) julgamento do RE 841.526, tema 592 da repercussão geral, deixou assente que o Estado não responde civilmente quando não é possível evitar a morte do detento, sendo expressamente exemplificada e ressalvada a hipótese de suicídio”
; portanto, a culpa pelo evento morte é exclusiva do preso, não havendo provas em contrário que sugira qualquer responsabilidade do agravante.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
nº
1
5
.
26
9.971
).

É o relatório.

VOTO

De pronto, anoto que n
ão assiste razão ao agravante,
uma
vez que sua pretensão demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário
).

Conforme se infere dos acórdãos constantes nos autos, a Corte entendeu que todos os requisitos para a configuração do risco objetivo
estavam caraterizados, devendo, por isso, ser paga a indenização aos familiares do detento, que perdeu a vida dentro da
Cela nas depe
ndências da central de Triagem Metropolitana I – CMT I, no Município de Santa Izabel
, tendo como
causa mortis
asfixia mecânica por enforcamento, sendo tratado como possível "suicídio por enforcamento”.

Portanto – pela compreensão da
Turma Julgadora
-, o agravante não apresentou provas em contrário que afastassem o nexo causal do resultado morte.

De outra banda, impende registrar que a
ratio

decidendi
da tese fixada no recurso extraordinário n.º 841.526 (Tema 592) não afasta da responsabilidade civil do estado, aprioristicamente, a causa de suicídio, como parece sugerir o
ora agravante.
No citado recurso, o estado do Rio Grande do Sul, figurando como recorrente, alegava que a responsabilidade não lhe poderia ser imputada por morte de detento
ocorrida na Penitenciária Estadual do Jacuí,
na medida em que
o laudo criminalístico teria consignado possível prática de suicídio pelo preso.

A sentença, por sua vez, assentou que o acervo probatório produzido nos autos não foi capaz de confirmar se efetivamente ocorreu homicídio ou suicídio do detento, porém, de qualquer forma, falhou o Estado no seu dever de proteção previsto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, configurando-se, assim, a sua responsabilidade civil,
na forma do artigo 37, § 6º, da Carta Política, tese abonada em acórdão pelo
T
ribunal daquela unidade federativa.

Pois bem.

Na manifestação do Relator, Ministro Luiz Fux, acompanhada unanimemente pelos demais integrantes do colegiado, após concluir que: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; e 2) que o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação, teceu comentários sobre situações em que o evento morte, nas suas mais diversas formas de manifestação (homicídio, suicídio, acidente ou morte natural), poderia
,
ou não
,
resultar em responsabilidade do Estado

Sobre o suicídio, especificamente, fez a seguinte elucubração:

“De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo.

Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo
aos
mais próximos entes queridos do falecido.”

E
enfeix
ou
o raciocínio com a seguinte observação:

“Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal -
as quais devem ser comprovadas pela Administração
-, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.” (grifo nosso).

Diante do exposto, abstrai-se que a tese do
T
ema 592, decorrente do Recurso Extraordinário nº 841.526, aplica-se à lide em análise, porquanto, reitere-se, o agravante não comprovou causas excludentes de nexo causal da morte de detento que se encontrava
Centro de Triagem I de Santa Izabe
l
.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Decorrido o prazo recursal, retornem-me os autos, haja vista a pendência de agravo em recurso especial (ID
Nº 1
4.956.724
).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 31/01/2024